Tribunal: TJBA
Processo: 8070224-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070224-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIVIO GARCIA GALVAO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: MARTA CONCEICAO NETA

Advogado(s)
:
RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA, LUCAS LOPES MENEZES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que procedeu ao saneamento do feito nos autos da ação ordinária ajuizada pela Agravada. Os agravantes pleiteiam a denunciação da lide à União e à AGERBA, defendendo a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir sobre a competência da Justiça Federal diante do suposto interesse da União e necessidade de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Competência da Justiça Federal: Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do STJ, cabe à Justiça Federal decidir sobre o interesse da União. Precedentes desta Corte reconhecem a remessa dos autos à Justiça Federal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso parcialmente provido
, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento:

"1. A competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico da União cabe à Justiça Federal."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8070224-69.2024.8.05.0000
,
tendo, como Agravantes,
LIVIO GARCIA GALVAO JUNIOR

e
CL EMPREENDIMENTOS EIRELI

e, como Agravada,
MARTA CONCEICAO NETA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR
-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA